Tribunal: STF
Processo: RE 909533
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO Nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO.



    Agravo desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral das matérias nos Temas n. 499/RG e 810/RG, não obstante a impugnação extraordinária esteja restrita ao objeto abarcado pelo Tema n. 499/RG.



    Diante do julgamento do RE 612.043 (Tema n. 499/RG), a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador. Entretanto, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região refutou o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. TEMA 810. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2° - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento."



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente.



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499.



    4. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo critérios previstos no art. 1°- F da Lei n° 9.497/97, com redação conferida pela Lei n° 11.960/09, o STF, apreciando o tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), fixou as seguintes teses: a) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e b) O art. 12-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da [...] ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Dessa forma, descabe a aplicação da TR como índice de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, determinando-se a incidência do IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, devendo a decisão ser adequada aos referidos parâmetros. 



    Mantido o acórdão pelo Regional Federal, os autos foram novamente remetidos ao Supremo Tribunal Federal (caput do art. 1.041 do Código de Processo Civil).



    É o relatório. Decido.



    2. De início, vislumbro o afastamento da alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    Registro, ainda, que esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamentos assim ementados: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, colho o seguinte trecho do recurso extraordinário interposto pela União (com meus grifos):



    Assim sendo, reitera-se, nos termos das bem lançadas razões de apelo formuladas pela União, que a parte embargada, ora recorrida, é ilegítima para a propositura da demanda executória, pois não provou que era filiada à AESC quando da propositura da ação coletiva, em 2003, razão pela qual deve ser extinto o feito executivo.



    Com efeito, salvo engano, o nome da parte embargada não consta da relação de associados da AESC, datada de 14/04/2004.



    Portanto, a parte embargada não demonstrou sua vinculação à AESC no momento da propositura do processo de conhecimento, não tendo sequer comprovado a existência de liame no curso da ação coletiva ou mesmo quando da instauração do processo de execução, razão pela qual deve ser extinto o processo executivo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.



    Desse modo, chegar à conclusão pretendida pela recorrente – de que a autora não era filiada à associação quando da propositura da ação coletiva –, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.365.550, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de setembro de 2022; RE 912.885, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12 de setembro de 2022; RE 1.384.063, da minha relatoria, DJe de 29 de agosto de 2022):



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 913.110 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de março de 2017)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator